Tribunal: TJMT
Processo: 1025350-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025350-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DE DÍVIDA INFERIOR A 80 UPF/MT - ALMEJADA DISPENSA - VALOR ATUALIZADO INFERIOR AO ESTABELECIDO
No art. 1o,
§2o,
do Anexo
VIII, DO RICMS/MT – IMPOSSIBILIDADE, QUANDO SE TRATE DE DÉBITO ORIUNDO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.

1. A dispensa da cobrança do débito tributário somente é possível quando este não decorrer de penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória, ou, quando o valor atualizado da dívida for inferior a 80 UPF/MT, como previsto no art. 1o, §1o, I e §2o do RICMS/MT.

2. Quando os documentos acostados aos autos não permitem concluir que a dívida seja inferior ao piso estabelecido ou que o débito discutido não detenha natureza de penalidade por infração a obrigação acessória, tal como previsto no RICMS/MT, não há que se falar na presença dos requisitos para a concessão de liminar, em sede de mandado de segurança.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sperafico da Amazônia S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em que foi indeferida a liminar pleiteada no Mandado de Segurança n.o 1040736-68.2022.8.11.0041.

Nas razões de seu recurso (id. 150281698), a Agravante argumenta que:

- foi surpreendida com o Comunicado n.o 198109/1823/68/2022, relativamente a diversos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) compreendendo o período de julho a setembro de 2014;

- o Fisco pretende realizar a cobrança referente ao TAD n.o 11168572, cujo valor original apontado como devido importa em R$ 7.725,70 (sete mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta centavos);

- a possibilidade do direito vindicado na inicial está devidamente comprovada mediante a juntada do documento onde se percebe que o Agravado exige cobrança de débito fiscal de valor inferior a 80 UPF/MT, dispensada, nos teremos do §2o, do art. 1o, do Anexo VIII, do RICMS/MT, o que importa em ofensa a direito líquido e certo.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e concessão da liminar para que sejam suspensos quaisquer atos relacionados à cobrança referida no Comunicado n.o 198109/1823/68/2022.

Contrarrazões do Apelado (id. 155340174) defendendo a ausência de requisitos para a concessão da liminar em favor da Agravante e aduzindo que, para o caso do crédito tributário em discussão não se aplica a anistia prevista no Anexo VIII do RICMS, pois decorre de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferida (id. 154116165).

O recurso é tempestivo, pois o Agravante foi intimado da decisão em 29/11/2022, conforme informação da aba “Expedientes” do Mandado de Segurança (Processo originário: 1040736-68.2022.8.11.0041) e interpôs o recurso em 09/12/2022, dentro do prazo quinzenal previsto no CPC.

Isento de preparo (id. 153153695).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 158415196).

Conclusos por redistribuição (id. 174865182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O propósito recursal cinge-se à possibilidade de cobrança do crédito tributário referido no Comunicado n.o 198109/1823/68/2022, inferior a 80 UPF/MT, cuja liminar foi indeferida na origem sob o fundamento de que os documentos acostados com a inicial não evidenciam

“a possibilidade do direito a ensejar antecipadamente a concessão da medida invocada, já que a parte Impetrante não acostou aos autos documentos capazes de comprovar a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade tida como coatora”
. (id. 153085175, pp. 43/45)

A Agravante invoca como direito líquido e certo o disposto no
§2o do art. 1o do Anexo VIII do RICMS/MT
, a seguir transcrito, assim como o seu §1o, pois pertinente ao julgamento do recurso:

“Art. 1° Não se efetuará a constituição de crédito tributário, por descumprimento de obrigação principal, pertinente ao ICMS, inclusive referente ao uso de crédito fiscal, quando seu valor total for inferior ao equivalente a 20 (vinte) UPF/MT, vigente na data em que se efetuaria a respectiva constituição. (cf. art. 39-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.900/2003)

§ 1o O disposto no caput deste artigo não dispensa:

I - a constituição de crédito tributário decorrente de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS;

(...)

§ 2° Relativamente à cobrança ou inscrição de débito fiscal registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ, mantido no âmbito da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, hipótese em que não se aplica o disposto no § 1° deste preceito, será dispensada a sua exigência quando esta for antieconômica ou inviável, em conformidade com o estabelecido nos §§ 4° e 5° deste artigo e na legislação complementar, desde que seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT. (cf. § 2° do art. 39-A da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 8.779/2007).”

Conforme se vislumbra do dispositivo invocado pela Agravante, a legislação dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte, quando o seu valor
atualizado
seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.

Quando a norma menciona valor atualizado, me parece que a dispensa somente ocorre quando, apesar de acrescido o débito dos consectários legais (juros e correção monetária), o montante totalizado não ultrapasse o piso mínimo legalmente exigido.

Diz a Agravante que o débito decorre do TAD 11168572, com valor original tido por devido no importe de R$7.725,70. Todavia, o exame da decisão administrativa referente ao Processo n.o 5154102/2014 menciona um débito
atualizado
na ordem de R$ 25.908,51 (vinte e cinco mil novecentos e oito reais e cinquenta e um centavos), valor muito superior ao piso previsto na norma.

Ademais, o
Estado de Mato Grosso
, ora Agravado, sustenta que o débito existente decorre de penalidade aplicada à Agravante por descumprimento de obrigação acessória, fato que não está sujeito à dispensa da cobrança, conforme previsto no §1o, I, do art. 1o, do RICMS/MT, já transcrito e destacado mais acima.

Pelos documentos que acompanham a inicial do Mandado de Segurança não é possível distinguir a natureza do débito, de modo que não se mostra viável o acolhimento da pretensão vertida neste Recurso.

Desse modo, na esteira do que foi decidido pelo juízo, não vislumbro presente a fumaça do bom direito ou, no caso de Mandado de Segurança, a relevância do fundamento invocado na inicial, razão pela qual concluo que a decisão objurgada deva ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO do Agravo
e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão do juízo singular por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023